Tribunal: TJBA
Processo: 8078138-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078138-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: FLORICEA DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SEM AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS DESCONTOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos identificados como “CAPESESP” incidentes sobre a pensão da autora, até ulterior deliberação judicial, diante da alegação de inexistência de autorização válida para as cobranças relativas a plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que concedeu tutela provisória determinando a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, diante da controvérsia acerca da existência de autorização válida para a cobrança de mensalidade de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo nos elementos disponíveis em sede de cognição sumária, inexistindo ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação que justifique sua reforma.

A autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos sob a rubrica “CAPESESP” incidentes sobre benefício previdenciário, alegando inexistência de autorização válida para a cobrança.

A documentação apresentada pela agravante não demonstra, de forma inequívoca, nesta fase processual, a existência de autorização expressa e válida da beneficiária para a realização das cobranças questionadas.

A distinção entre eventual contribuição institucional suportada pela União e a mensalidade atribuída à beneficiária, bem como a forma efetiva de cobrança, demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto probatório no curso da instrução processual.

A suspensão temporária dos descontos mostra-se adequada diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, circunstância que recomenda cautela na manutenção de cobranças cuja legitimidade esteja sob questionamento judicial.

Não se evidencia, em juízo inicial, periculum in mora inverso decorrente da suspensão da cobrança em relação a uma única beneficiária, inexistindo demonstração concreta de risco imediato ao equilíbrio atuarial do plano administrado pela agravante.

A medida possui natureza provisória e é plenamente reversível, pois eventual reconhecimento da regularidade da cobrança permitirá a recomposição financeira da entidade administradora do plano.

O Agravo de Instrumento limita-se ao controle da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, não sendo via adequada para o exame aprofundado do mérito da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8078138-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
e como Agravada
FLORICEA DA SILVA MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S